Tribunal: TJDFT
Processo: 0742878-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. ASSUNTO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAURIMENTO DA MATÉRIA NESTA INSTÂNCIA REVISORA. AGRAVO INTERNO. VIA IMPRÓPRIA. DECLARATÓRIOS MANIFESTADAMENTE INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática do Relator, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela Agravante em face do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, que manteve a decisão agravada de suspensão do processo de origem, até o julgamento pelo STJ do TEMA 1.169.
II. Questões em discussão.
2. A rediscussão do mérito do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, que por unanimidade, o Colegiado manteve a decisão agravada de suspensão do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento do TEMA 1.169 pelo STJ.
III. Razões de decidir.
3.1. O Agravo interno não é a via adequada para rediscutir decisão colegiada.
3.2. No julgamento do agravo de instrumento houve o exaurimento, no âmbito desta Instância Revisora, da questão da suspensão do cumprimento de sentença de origem por força da decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ à sistemática de recursos repetitivos (TEMA 1.169).
3.3. A jurisprudência do STJ preconiza que os embargos de declaração manifestadamente inadmissíveis, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.
3.4. No caso de inadmissibilidade unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo interno não conhecido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração manifestadamente inadmissíveis não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169) Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 18.10.2022; e AgInt no AREsp n. 2.615.742/RR, rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma Cível, j. 28.04.2025.